Tribunal: TCU
Processo: 018.241/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1832025, modalidade Pregão e Uasg 175016 (Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ambientes, incluindo infraestrutura como instalações civis, elétricas, hidráulicas, combate a incêndio, climatização, transporte vertical, limpeza de dutos, manutenção de usinas fotovoltaicas, serviços de brigada de incêndio, apoio e limpeza, nos edifícios administrativos da CAIXA em Recife/PE, por 24 meses.)

Inteiro teor:
Acórdão 8122/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação, formulada pela empresa BC Prevenção Contra Incêndio Ltda., a respeito de supostas irregularidades ocorridas na Licitação Caixa (LC) 183/2025, conduzida pela Centralizadora Nacional de Contratações da Caixa Econômica Federal (Cecot/Caixa), cujo objeto são serviços de facilities para edifícios administrativos em Recife/PE. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, combinado com os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, bem como art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, haja vista tratar de matéria de competência desta Corte, relativa a licitação conduzida por empresa pública federal, contendo elementos mínimos e indícios suficientes de possível irregularidade; considerando que os recursos utilizados no certame são federais, aplicados diretamente por empresa pública sujeita à jurisdição desta Corte, nos termos do art. 70 da Constituição Federal; considerando que o representante, licitante desclassificado, possui legitimidade para provocar este Tribunal, nos termos do art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016; considerando que o objeto da Licitação Caixa (LC) 183/2025 consiste na contratação integrada de serviços de facilities , englobando tanto serviços comuns (limpeza, apoio) quanto serviços técnicos especializados de engenharia (manutenção civil, elétrica, hidráulica, sistemas de climatização etc.); considerando que os Atestados de Capacidade Técnica (ACTs) e demais documentos apresentados pela empresa BC Prevenção Contra Incêndio Ltda. referem-se, em sua maioria, à prestação de serviços de bombeiro civil, prevenção e combate a incêndio e gerenciamento de equipes, os quais não correspondem às parcelas de maior relevância técnica (Engenharia Civil e Mecânica, com as devidas capacidades mínimas) exigidas pelo Edital; considerando que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe que o licitante atenda integralmente aos requisitos de habilitação, sendo legítima a inabilitação da representante por não comprovar a qualificação técnica exigida para as parcelas tecnicamente mais relevantes do objeto; considerando que a discordância da representante quanto à suposta excessividade ou inadequação das exigências editalícias deveria ter sido suscitada na fase de impugnação do edital, e não posteriormente, por meio de recurso administrativo e representação a este Tribunal; considerando, por fim, que a ausência de plausibilidade jurídica das alegações da representante afasta a necessidade de adoção de medida cautelar, conforme análise da Unidade Técnica, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; c/c os arts. 169, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU; e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, considerá-la improcedente; informar à Caixa Econômica Federal (Caixa) e ao representante o teor desta decisão; e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 018.241/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Cn Contratações - Cecot/br. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Shirlley Maria Lima de Castro, representando Bc Prevenção Contra Incendiou Ltda.; Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.